Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO SEMANAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1004597-80.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE: DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
PACIENTE: MAURO SANTOS OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Armando Martins Da Silva Neto, em favor de Mauro Santos Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT/MT, nos autos n. 1001314-03.2020.8.11.0059.
Expõe o impetrante que o paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 05/06/2020 na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte por ter cometido, em tese, os crimes de tráfico, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menor.
Informa ainda a existências de outras ações mandamentais sobre os fatos, o “HC no 1013277-88.2020.8.11.0000 impetrado em favor do paciente em 22/06/2020, foi denegado e aguarda julgamento do recurso ordinário constitucional interposto no STJ. Na data de 04/11/2020 impetramos novo HC no 1022798-57.2020.8.11.0000 e que também teve denegada a ordem. Pela terceira vez, o paciente vem ao e. TJMT para que o constrangimento ilegal impingido ao paciente seja repelido” (id. 80256994).
Na sequência aduz “o interessante é que Vossa Excelência ao negar o efeito extensivo, levou em consideração que o correu GEAN negou os fatos e que o próprio paciente o teria inocentado. Entretanto, a própria esposa do paciente MAURO disse que GEAN também ajudava a cortar drogas. Ou seja, Vossa Excelência adentrou com bastante esmero no mérito. Nós realmente ficamos muito intrigados com esse tipo de decisão. Para uns o entendimento é de uma maneira para outros o contrário. Faremos aqui uma rápida cronologia da discrepância de tratamento que foi dado entre GEAN e MAURO” (sic).
Nesse sentido, brada que a concessão da ordem em favor do corréu Gean Pedro dos Santos (em 01/10/2020), revogando-se o decreto preventivo deve beneficiar o paciente, haja vista que foi reconhecido que o magistrado de origem utilizou a gravidade abstrata do delito em sua decisão, decisão esta que é a mesma para o paciente e demais corréus.
Além disso argui o excesso de prazo na formação da culpa vez que o interessado está há oito meses em prisão preventiva; terceiro HC impetrado, sem audiência designada, fatores que defende serem violadores da razoabilidade, proporcionalidade, razoável duração do processo.
Por fim, acrescenta é possuidor de predicados pessoais favoráveis como primariedade, sem antecedentes e endereço fixo no distrito da culpa que lhe permitem a concessão da liberdade provisória ainda que com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, postula a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental
É o relatório. Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Cuida-se de questionamento envolvendo pessoa que se encontra segregada preventivamente desde a data 05/06/2020 e cuja as demandas trazidas pelo impetrante referem-se a suposta ilegalidade da medida e tratamento diferenciado entre os envolvidos na empreitada criminosa, sobretudo após decisão que concedeu a ordem em favor do corréu Gean Pedro dos Santos e revogou o decreto preventivo, em 01/10/2020.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem, eis que a medida manejada visa discutir decisão carente de contemporaneidade, de modo que seria perfeitamente possível ao impetrante aviar o habeas corpus no expediente regular.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Plantonista